Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703690-91.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLAUDIO MARCIO ALVES MIRANDA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A contra a sentença, de ID n.o 47789446, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução mérito, nos termos dos arts. 330, IV e 485, I, ambos do CPC. Na petição de ID n.o 50463889, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS vem requerer a substituição (sucessão) processual por ter adquirido o crédito objeto da presente demanda. Dessa forma, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição ora juntada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador